Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0707455-55.2018.8.07.0007 DESPACHO Ao réu-apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à alegação de litigância de má-fé, suscitada em contrarrazões[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 06 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12230379.